Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDÍCIOS DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DISCUSSÃO EM INCIDENTE DE FALSIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTENTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito, de acordo com o art. 300 do CPC.
2. Tratando-se de reintegração de posse, a expedição de mandado liminar exige que a petição inicial esteja instruída com a prova da posse, da turbação ou esbulho, e data e a efetiva perda da posse, conforme dispõem os artigos 561 e 562 do CPC.
3. Da análise dos documentos juntados nos autos de origem, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravada autora, pois há indícios de inautenticidade no documento que ampara seu pleito de reintegração de posse, o que será analisado no incidente de falsidade documental suscitado pelo agravante réu nos autos de origem. 3.1. A concessão de antecipação de tutela de reintegração de posse não se afigura irreversível, pois geraria um dano incalculável pelo desalojamento da família com comprovada insuficiência financeira, uma vez que integram o CadÚnico. 3.2. No contexto dos autos, revela-se prudente aguardar o deslinde do feito com cognição exauriente para que, se for o caso, a efetivação da medida reintegratória possa ser executada ao final curso do processo de origem. 3.3. Reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência consistente na determinação da reintegração de posse do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.